Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728377-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI BARREIRA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., CRED SOLUTION LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por GENI BARREIRA DA CUNHA (autora), contra decisão proferida pela 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n. 0701963-22.2022.8.07.0014), movida em desfavor de BANCO C6 S.A. e CRED SOLUTION LTDA (réus), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, relativo à suspensão dos descontos no contracheque da requerente, no importe de R$ 510,43 – ID 133300653 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 38668819), a agravante alega ter quitado integralmente o empréstimo mediante pagamento do boleto enviado por uma das empresas conveniadas ao banco agravado. Aduz ter sido induzida a contrair o empréstimo bancário objeto da presente pretensão, mas que, ao verificar que a quantidade de parcelas e os juros pactuados não correspondiam ao avençado, efetivou a devolução do empréstimo. Reclama que, durante vários meses, buscou a solução da questão de forma administrativa, porém, não obteve êxito. Assevera a existência de falha na prestação do serviço, pois mesmo diante da quitação do empréstimo, o banco agravado não deixou de realizar os descontos. Expõe o perigo de dano, por ser pensionista do INSS e os descontos serem realizados em sua única fonte de subsistência. Destaca que o Banco réu responde a diversos processos por fraudes semelhantes e que, em junho de 2022, o juiz de Direito Eduardo Veloso Lago, da 25a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, concedeu liminar contra o Banco C6 Consignado S.A., proibindo a instituição financeira de fazer a comercialização, por qualquer meio, de contratos de empréstimo consignado, a incluir operações de cessões, portabilidade ou operações análogas. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência antecipada para suspender os descontos indevidos no importe de R$510,43, no contracheque da agravante e que seja expedido ofício ao INSS para que os descontos indevidos efetuados no benefício da agravante possam ser depositados em conta judicial. Ausente preparo, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade judiciária (ID 122450118, dos autos de origem). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A controvérsia recursal está relacionada à possibilidade de suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravante. Inicialmente, esclarece-se que os IDs citados se referem aos autos de origem. Pois bem. A relação jurídica de que tratam os autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois resta caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3°, daquele diploma legal. Ademais, nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Apesar de a autonomia privada, substantivada na cláusula pacta sunt servanda, ser um princípio basilar do direito privado pátrio; não é ela, porém, absoluta, tendo sua aplicação mitigada diante de postulados como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a teoria da imprevisão (artigos 421, 422 e 478, do Código Civil). A agravante narra ter realizado empréstimo com o Banco réu no valor de R$20.000,00; porém, após perceber que as condições de pagamento não seriam como as que foram ofertadas, solicitou o cancelamento do contrato. Para que a dívida fosse quitada, alega ter sido compelida a assinar contrato de cessão de crédito/débito (ID 118816542) junto a empresa ré CRED Solution, pagando a ela a quantia de R$21.057,34. A agravante aduz ter realizado o depósito em pagamento com a finalidade de quitação do empréstimo em 30/04/2021 (ID 118816542); no entanto, os descontos continuaram a ocorrer em seu contracheque (ID 118818246). Contudo, a questão posta em análise demanda maiores esclarecimentos e os documentos que instruem os autos originários não são suficientes para gerar a certeza necessária à concessão do pedido de suspensão dos descontos. Em regra, não existe abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor, quando há sua expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente, pois o empréstimo para desconto em folha de pagamento é relação jurídica autônoma e independente. Veja-se, ainda, que a agravante não esclareceu o pagamento realizado a pessoa diversa daquela com quem fez a contratação, nada obstante ter sido esse um dos fundamentos para o indeferimento do pedido formulado nos autos originários, tendo se limitado a repetir os argumentos deduzidos na petição inicial. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator